Tribunal: TJDFT
Processo: 0705728-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. PESSOA JURÍDICA. CDC. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. HONRA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação com pessoa jurídica que não é destinatária final do bem.
2. A pessoa jurídica tem o direito de proteger a sua honra objetiva, cuja violação é passível de reparação civil, desde que extrapole a barreira dos meros dissabores e qualifique-se como dano moral.
3. A ofensa à honra objetiva depende da comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente no nome da pessoa jurídica, na sua credibilidade ou reputação.
4. Recurso conhecido e não provido.